Tribunal: TJDFT
Processo: 0730713-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento por inadimplemento contratual em prestação de serviços contábeis.
2.A parte embargante alega obscuridade e contradição no julgado, sustentando que as provas do processo evidenciariam o descumprimento contratual pela parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a prestação parcial dos serviços e, ao mesmo tempo, afastar a ocorrência de inadimplemento contratual; (ii) saber se houve omissão quanto à análise de documentos e alegações específicas da parte embargante sobre obrigações fiscais não cumpridas, má-fé objetiva e cláusulas contratuais descumpridas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O voto embargado analisou a documentação dos autos conforme os parâmetros do contrato, demonstrando a entrega de documentos contábeis e a retificação da ECF referente a 2021. 5. A suposta contradição entre o reconhecimento da prestação parcial e a inexistência de inadimplemento não se configura, pois a prestação foi considerada suficiente à luz do contrato. 6. Não se verificou obscuridade na fundamentação do voto, que explicitou as razões do entendimento adotado, inclusive quanto à impossibilidade de transmissão simultânea da ECF. 7. As alegações remanescentes da embargante buscam rediscutir o mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC. 8. O acórdão recorrido se manifestou expressamente sobre as questões relevantes à solução do caso, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.